Tribunal: TJSP
Processo: 0053863-86.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
res 823/96, 830/97, 1064/2008 e 1.065/08 - Prescrição reconhecida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0053863-86.2012.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

29/09/2020

Ementa:
apelação cível – Servidores estaduais inativos - Recálculo de URV de março de 1994 – Sentença de improcedência reformada - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE 561.836/RN, Tema no 5/STF e REsp 1.495.146/MG, Tema 905 /STJ Reestruturação remuneratória da carreira - Termo 'ad quem' para incorporar diferenças remuneratórias oriundas de eventual

Ementa:
apelação cível – Servidores estaduais inativos - Recálculo de URV de março de 1994 – Sentença de improcedência reformada - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do RE 561.836/RN, Tema no 5/STF e REsp 1.495.146/MG, Tema 905 /STJ Reestruturação remuneratória da carreira - Termo 'ad quem' para incorporar diferenças remuneratórias oriundas de eventual incorreção da conversão da URV - Adequação ao paradigma para julgar improcedente a demanda, com a inversão dos ônus de sucumbência -Prejudicada a aplicação dos Temas 810 e 905, em razão da improcedência da demanda, visto que houve reestruturação da carreira por meio das Leis Complementares 823/96, 830/97, 1064/2008 e 1.065/08 - Prescrição reconhecida - Recurso desprovido.